Tribunal: CARF
Processo: 16327.720004/2018-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720004/2018-01
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-015.199 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de maio de 2024
Recorrentes
BANCO ITAUCARD S.A

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2012, 2013
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
O dissídio jurisprudencial apto a ensejar a abertura da via recursal extrema
consiste na interpretação divergente da mesma norma aplicada a fatos iguais ou
semelhantes, o que implica a adoção de posicionamento distinto para a mesma
matéria versada em hipóteses análogas na configuração dos fatos embasadores
da questão jurídica. A dessemelhança nas circunstâncias fáticas sobre as quais
se debruçam os acórdãos paragonados impede o estabelecimento de base de
comparação para fins de dedução da divergência arguida.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não restam
demonstrados os alegados dissídios jurisprudenciais, tendo em vista a ausência
de similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
Não será debatida na instância especial matéria que não tenha sido alvo de
análise pela instância recorrida

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de ambos os recursos especiais
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meire - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720004/2018-01
Fl. 11148
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.199 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720004/2018-01

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo
Rosenburg Filho Macedo Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green,
Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório

Para fins de elucidar os fatos ocorridos até a propositura do recurso especial do
sujeito passivo, reproduzo o relatório da decisão recorrida, verbis:
Trata-se de autos de infração, lavrados para formalizar a constituição de crédito
tributário de Cofins, no valor de R$1.577.760.781,37, e de PIS no valor de R$
256.386.126,57, em razão de insuficiência de recolhimento das referidas contribuições,
no período de apuração compreendido entre janeiro/2012 e dezembro/2013, situado às
fls. 893 e seguintes.
No Termo de Verificação Fiscal, situado às fls. 856 e seguintes, aponta a unidade que a
recorrente não informou nenhum faturamento na apuração da base de cálculo do PIS e
da COFINS de suas receitas das operações de arrendamento mercantil financeiro nos
anos-calendário de 2012 e 2013 e que, por meio de manobras contábeis com estornos
indevidos, apresentou saldo zero para a conta de “Rendas de arrendamento mercantil -
recursos internos –7.1.2.10.00.1” e, portanto, não ofereceu à tributação das
contribuições em apreço nenhuma receita decorrente dos resultados econômicos de suas
operações, limitando-se a informar as despesas ("Despesas de arrendamento
mercantil"), majoradas de maneira irregular, de maneira a apresentar bases negativas
mesmo diante da percepção de um alto faturamento (sic), o que caracterizaria fraude,
sonegação e crime contra a ordem tributária em ato tendente a modificar as
características essenciais do fato gerador.
A contribuinte, intimada via postal em 18/01/2018, em conformidade com o aviso
postal situado à fl. 915, apresentou, em 16/02/2018, impugnação, situada às fls. 923 e
seguintes, qual argumentou, em síntese, que: (i) os estornos realizados no encerramento
dos contratos objeto desta autuação, chamados, erroneamente, de "manobras contábeis",
decorrem de determinação expressa do próprio COSIF; (ii) seguiu as normas fiscais
vigentes para determinar a tributação dessas operações, notadamente as regras de
apuração do PIS e da COFINS, na forma prevista pelo Anexo I da Instrução Normativa
SRF n. 247, de 21.12.2002; (iii) os estornos de superveniências de depreciação são
meras anulações de receitas contábeis (escriturais) que foram tributadas quando
creditadas à conta de receita e não reduzem as bases de cálculo das contribuições, mas,
pelo contrário, refletem a incidência sobre a totalidade das receitas de arrendamento
efetivamente recebidas, e não sobre receitas inexistentes, ou que somente existiram
temporariamente na contabilidade com a natureza de ajustes a valor presente dos
contratos em andamento. Neste sentido, a manutenção da cobrança das contribuições
sobre os estornos de superveniências de depreciação, ou melhor, a redução da conta de
receita de venda, representaria dupla cobrança sobre os mesmos valores; (iv) as receitas
das operações de "leasing" financeiro podem ser tributáveis, ao longo do exercício,
pelas duas contribuições, mas ao final desses contratos, por força dos mesmos ajustes
que foram tributáveis no decorrer da avença, quando apurado o resultado final das
operações, pode eventualmente redundar em base negativa, se considerada a isenção em
favor do ganho na alienação do bem, as depreciações e outros fatores inerentes à
carteira de contratos; (v) a existência de saldos negativos nos resultados operacionais de
alguns meses não significa que o impugnante tenha manipulado os números, mas, sim,
que os saldos negativos foram o resultado das deduções autorizadas pelos parágrafos 5o
e 6o do art. 3o da Lei n. 9718, devidamente listados no referido anexo, além dos estornos
de superveniências de depreciação e outros ajustes correlatos, e mais, das circunstâncias
da carteira de arrendamentos como um todo e, neste exato sentido, o valor líquido de
Fl. 11149
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.199 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720004/2018-01

todos os movimentos a crédito e a débito de receitas, ocorridos durante o prazo do
contrato, é rigorosamente igual às efetivas receitas de arrendamento geradas por esse
contrato, que, portanto, são integralmente tributadas após as deduções legais; (vi) ainda
que, por razões com as quais o impugnante não consegue atinar, fossem mantidas as
exigências da COFINS e da contribuição ao PIS, não poderiam elas ser acrescidas de
multas e juros. Muito menos poderia ser cobrada a multa de 150%, a qual somente cabe
em casos de dolo comprovado. Realmente, viu-se, exaustivamente, que o impugnante
sequer agiu movido por interpretação própria da legislação tributária, pois se submeteu
ao plano de contas COSIF e às diretrizes da Instrução Normativa SRF n. 247/02, e que,
além disso, tudo foi feito às claras, sem ocultação, até porque não havia motivo para
ocultar o que foi feito; (vii) alega, ainda, decadência de parte dos valores uma vez que
foi intimada a pagar os débitos em 18/01/2018, quanto a valores devidos nos meses de
janeiro a dezembro de 2012, que deveriam ser cobrados até o dia 31/12/2017, tendo por
supedâneo o parágrafo 4o do art. 150 do CTN, uma vez que se trata de insuficiência de
pagamento e não ausência de qualquer recolhimento, nos termos do Recurso Especial no
973733/SC; e (viii) caso mantidas as multas, não sejam acrescidas de juros SELIC, por
falta de base legal.
Em 31/08/2018, a 02a Turma da Delegacia Regional do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro (RJ) proferiu o Acórdão DRJ no 12-101.338, situado às fls. 1358 e seguintes,
de relatoria do Auditor-Fiscal Renato Souza Dias, que entendeu, por unanimidade de
votos, julgar procedente em parte a impugnação, mantendo em parte o crédito tributário
constituído, para: (i) manter in totum o crédito constituído para todo o ano calendário de
2013 e para o fato gerador de dezembro de 2012, tanto para o PIS quanto para a Cofins,
com multa de 150%; e (ii) cancelar integralmente o crédito constituído para os meses de
01 a 11 de 2012, tanto para o PIS quanto para a Cofins, por reconhecimento da
decadência, nos termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013
Decadência. Prazo Qüinqüenal. Contagem.
Não havendo pagamento; ou comprovadas as hipóteses de dolo, fraude ou simulação;
conta-se o prazo decadencial a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Fraude. Sonegação. Multa Qualificada.
A multa qualificada deve ser aplicada quando há prova robusta de que o sujeito
passivo, mediante artifício doloso, evitou o pagamento dos tributos devidos.
Juros de Mora. Incidência Sobre a Multa de Ofício.
A multa de ofício é débito para com a União, decorrente de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), configurando-se
regular a incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício a partir de seu
vencimento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2012, 2013
Arrendamento Mercantil Financeiro. Base de Cálculo. PIS/Cofins.
As contribuições para o PIS/Pasep e a Cofins, devidas pelas instituições financeiras de
arrendamento mercantil, serão calculadas mensalmente com base no seu faturamento,
feitos os ajustes, de modo que o valor submetido à tributação corresponda a
remuneração da arrendadora.
Base de Cálculo. Ajustes. Depreciação.
Ajustes em decorrência de encerramento do contrato de arrendamento e baixa do bem
não influenciam a apuração da base de cálculo do PIS/COFINS.
Fl. 11150
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.199 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720004/2018-01

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2012, 2013
Arrendamento Mercantil Financeiro. Base de Cálculo.
As contribuições para o PIS/Pasep e a Cofins, devidas pelas instituições financeiras de
arrendamento mercantil, serão calculadas mensalmente com base no seu faturamento,
feitos os ajustes, de modo que o valor submetido à tributação corresponda a
remuneração da arrendadora.
Base de Cálculo. Ajustes. Depreciação.
Ajustes em decorrência de encerramento do contrato de arrendamento e baixa do bem
não influenciam a apuração da base de cálculo do PIS e da Cofins.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O acórdão recorrido apresentou, ainda, o seguinte quadro resumo, no qual consta o
crédito tributário cancelado que justifica o recurso de ofício previsto no inciso I do art.
34 do Decreto no 70.235/1972 c/c Portaria MF no 63, 09/02/2017:

A contribuinte tomou ciência do acórdão em 10/09/2018, conforme termo de ciência de
abertura de mensagem situado às fls. 1404 e, em 09/10/2018, interpôs recurso
voluntário, situado às fls. 1408 a 1452, no qual reiterou as razões de sua impugnação,
em especial que nem a fiscalização, nem a decisão recorrida, apontaram a base legal que
supostamente autorizaria a glosa dos estornos de superveniência de depreciação,
determinados pela COSIF e que, além de ter seguido as normas contábeis que informam
o regime jurídico previsto especificamente para as atividades de arrendamento
mercantil, igualmente seguiu as normas fiscais vigentes para determinar a tributação
dessas operações, notadamente as regras de apuração do PIS e da COFINS, na forma
prevista pelo Anexo I da IN SRF no 247/02., não se vislumbrando qualquer fraude, pois
obrigado sob os auspícios da Lei no 4595, art. 4o, inciso XII, a seguir a contabilidade
padronizada pelo Banco Central, conhecida como COSIF, baixado pela Resolução
Bacen no 1273, alterada parcialmente pela Circular no 1429, normas devidamente
refletidas nas regras fiscais relativas à apuração de PIS e da COFINS, nos termos da IN
SRF em referência, esclarecendo, ainda queo ao VGR, aduz que esse foi devidamente
contratado segundo a Resolução Bacen n. 2309, e foi praticado e contabilizado
conforme cada contrato. De mais a mais, seu tratamento contábil e fiscal está
devidamente especificado nas normas legais e regulatórias em perfeita harmonia com a
sua função no contrato de “leasing”, que é a função de fixar o preço da futura venda do
bem arrendado, minimamente recebível pela arrendadora. Acresce, ainda, que a decisão
Fl. 11151
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.199 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720004/2018-01

recorrida repete o erro cometido pela fiscalização na interpretação das normas do
COSIF, ao afirmar que o estorno das superveniência deveria ser registrado na conta de
“disponibilidades”, cujo lançamento contábil é impossível quanto ao estorno de
superveniência, porque não movimenta caixa, e que, por isso mesmo, somente está
previsto para o recebimento de valor relativo à venda do bem até então arrendado.
Repisa, por fim, em relação à multa, juros e agravamento, a aplicação o art. 100, § único
do CTN. Afirma que não houve simulação, de atos ou negócios jurídicos e que a própria
fiscalização não teria alegado a existência de simulação, mas restringiu a discussão aos
critérios de contabilização e apuração, não tendo provado sequer a existência de dolo, o
que além de violar o disposto no art. 44 da lei 9430/96, ainda violaria as súmulas 14 e
25 do CARF, haja vista se tratar de suposta omissão de receitas para fins de incidência
de PIS e COFINS.
Em 21/12/2018, a Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões ao
Recurso Voluntário nas quais sustentou que o valor não foi reconhecido pelo arrendador
(sic):
“Nesse exemplo, o arrendador dispendeu R$ 43.580,60 (R$ 15.000,00 efetivamente
pago e R$ 28.580,00, de VRG antecipado) para aquisição do bem perante o fornecedor
do automóvel, enquanto que auferiu em prestações mensais um total de R$ 23.096,40
(60 x R$ 384,94) proporcionando, assim, para a arrendadora um resultado econômico-
financeiro (lucro) de R$ 8.096,40 (R$ 23.096,40 – R$ 15.000,00 = R$ 8.096,40). Esse
lucro obtido pela fiscalizada foi reconhecido contabilmente pelo arrendador e,
portanto, serviu de parâmetro para a composição da base de cálculo da
contribuição PIS/COFINS, periodicamente, durante o prazo contratual das
operações”.
No parágrafo seguinte afirma:
“Esse valor, que é o resultado da operação, não foi reconhecido pelo arrendador nem
durante o prazo contratual da operação nem ao final do contrato, motivo pelo qual em
nenhum momento é incluído na apuração da base de cálculo do PIS e da Cofins”.
Afirma ainda que foi apresentado o roteiro contábil do Contrato 3091945, apresentado
pela contribuinte ora recorrente. Esse roteiro contém os valores de apropriação do custo,
as rendas apropriadas, os ajustes de superveniência e as despesas de arrendamento para
chegar no montante que representa o resultado da operação. Segundo esse roteiro, essas
rendas são apropriadas, mas ocorre irregularidade no mês 59, no qual é encerrado o
contrato, o que leva ao fato de que nenhum valor de receita das operações de
arrendamento mercantil foi incluído nas bases de cálculo do PIS e da COFINS nos
anos-calendário de 2012 e 2013:
Argumenta a Fazenda Nacional, ainda, em suas contrarrazões, que: (i) enquanto a
contribuinte insiste em afirmar que o estorno (a débito, gerando despesa) apenas serve
para anular o lançamento das receitas decorrentes da superveniência/insuficiência de
depreciação, que são apenas ajustes contábeis necessários para trazer os contratos a
valor presente, a Receita entende que tais valores de superveniência/insuficiência,
lançados mês a mês, não teriam sido tributados uma vez que não contabilizados como
receitas tributáveis. Assim, (ii) os valores dos ajustes mensais seriam obtidos por “conta
de chegada”, ou seja, o valor da receita a ser registrada para ajustar a contabilidade
comercial é calculada para refletir as apropriações dos valores segundo a Taxa Interna
de Retorno (TIR) da operação de arrendamento mercantil financeiro e que o resultado
apurado na venda de valor residual do bem arrendado (VRG) não integra o resultado
econômico da operação de arrendamento mercantil, tendo em vista que os bens objeto
de leasing integram o ativo imobilizado das empresas de arrendamento mercantil, em
razão de disposição expressa contida na Lei no 6.099/74, artigo 3o, motivo pelo qual a
receita que obtêm da respectiva alienação não integra a base de cálculo da contribuição
ao PIS e da COFINS, conforme expressa disposição do artigo 3o, §2o, inciso IV, da Lei
no. 9.718/98; (iii) o fato de o resultado, meramente contábil, apurado pela “alienação”
do bem arrendado não integrar as bases de cálculo da contribuição ao PIS e da Cofins,
não quer dizer que o valor apurado contabilmente pode ser utilizado para reduzir as
Fl. 11152
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.199 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720004/2018-01

bases de cálculo das contribuições sociais, que têm por base os resultados econômicos
das operações; (iv) os ajustes determinados pelo Bacen não alteram o resultado
econômico das operações de arrendamento mercantil, mas determina que o lucro
apurado na alienação do bem arrendado seja creditado na conta do ativo de
Superveniências de Depreciações, a fim de promover a neutralidade contábil por meio
do cotejo entre os valores das Superveniências de Depreciações acumulados no decorrer
do contrato com o valor do Lucro na Alienação do Bem Arrendado, conforme
determinado pela Circular no 1.429/89; (v) não encontra nenhum amparo jurídico
transformar contabilmente as atividades empresariais de arrendamento mercantil
financeiro para a uma suposta classificação contábil de operações de venda bens, pois a
mera classificação contábil, realizada por estornos de lançamentos contábeis, não tem o
poder de transformar operações definidas por conceitos econômicos e jurídicos, em
outros tipos de operações; (vi) entende que devem ser mantidas a qualificação da multa
de ofício, bem como da aplicação do art. 173, I do CTN, pois excluir valores contábeis
que permitiram determinar e aferir o resultado das operações de arrendamento mercantil
das bases de cálculo das contribuições sociais no decorrer das operações, além de
ilógico é ilegal, e, quando tal procedimento é realizado exclusivamente para reduzir as
contribuições sociais devidas, constitui sonegação e fraude, nos termos dos Arts. 71 e
72, da Lei 4.502/64 e crime contra ordem tributária, nos termos do Art. 1o, inciso II, da
Lei 8.137/90. Esses elementos demonstram a intenção em esconder a realidade dos fatos
utilizando-se de prática contábil ilógico e ilegal, que consideramos inexistentes, para
descaracterizar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, tendo, portanto,
restado caracterizado o evidente intuito de fraude definido pelos arts. 71, 72 e 73 da Lei
4.502/64.
A 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção do CARF negou provimento ao
recurso de ofício e deu provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a qualificação da
multa de ofício, reduzindo-a ao patamar de 75%, reconhecendo, por consequência, a decadência
em relação a dezembro de 2012, por aplicação da regra estabelecida no artigo 150, § 4o, do
Código Tributário Nacional, nos termos do Acórdão no 3401-007.007, de 22 de outubro de 2019,
cuja ementa abaixo reproduzo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Exercício: 2012, 2013
ARRENDAMENTO
MERCANTIL
FINANCEIRO.
BASE
DE
CÁLCULO.
SUPERVENIÊNCIAS / INSUFICIÊNCIAS DE DEPRECIAÇÃO.
Conforme o art. 8o, inciso IV, da IN RFB no 1285/2012 (que revogou o Anexo I da IN
SRF 247/2002) empresas e instituições arrendadoras podem deduzir da base de cálculo
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins os valores das despesas de arrendamento
mercantil.
A Circular no 1.273/87 do Bacen determina que os ajustes mensais de superveniência ou
de insuficiência de depreciação devem ser registrados na contabilidade. Se o ajuste for
negativo, a débito de “despesas de arrendamento”, em contrapartida a “insuficiências de
depreciações”; se positivo, a débito de “superveniências de depreciações”, em
contrapartida a “rendas de arrendamentos”.
No capítulo 2 (Elenco de Contas - Seção 2 - Função e Funcionamento das Contas) da
Circular Bacen no 1.273/87, resta determinado que, por ocasião da baixa do bem
arrendado, com apuração de prejuízo com recebimento de valor residual garantido ou
exercício da opção de compra pelo arrendatário, a conta de “insuficiência de
depreciação” deve ser debitada pelo valor do prejuízo, em contrapartida com “Bens
Arrendados”, não sendo possível fazer tal contrapartida novamente na conta “despesas
de arrendamento”, como pretende o contribuinte, duplicando a sua dedução na apuração
da base de cálculo das contribuições.
Fl. 11153
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.199 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720004/2018-01

Ajustes em decorrência de encerramento do contrato de arrendamento e baixa do bem
não podem influenciar duplamente a apuração da base de cálculo do PIS e da COFINS.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2012, 2013
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE. SONEGAÇÃO. CONLUIO. DOLO. ÔNUS DA
PROVA. NÃO CABIMENTO.
A cominação da multa qualificada deve ocorrerá apenas diante da demonstração
fundada pela autoridade fiscal de que o sujeito passivo, mediante artifício doloso, evitou
o pagamento dos tributos devidos.

Inconformada com a decisão, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial de
divergência, composto por dois capítulos:
O primeiro sustentou que a reiteração da conduta dolosa e a magnitude dos
valores envolvidos deveriam ensejar a incidência da multa qualificada. Apresentou como
paradigmas os Acórdãos no 101-96668 e no 9101-001.002.
O segundo se refere a contagem do prazo decadencial para o lançamento de
ofício. Alega que mesmo que não seja aceita a qualificação da multa, o prazo deveria continuar
regido pelo art. 173, I do CTN, uma vez que o pagamento antecipado deve ser para cada fato
gerado objeto do lançamento tributário. Apresentou como paradigma os Acórdãos no 2301-
003.079 e no 2402-001.634.
O recurso não teve parcial seguimento exclusivamente no capítulo referente à
contagem de prazo decadencial para o lançamento de ofício. A Fazenda Nacional interpôs
agravo para se insurgir contra o capítulo que não teve seguimento. O agravo foi rejeitado,
mantendo o seguimento parcial do recurso especial da Fazenda Nacional.
O Sujeito Passivo apresentou suas contrarrazões.
O Contribuinte interpôs recurso especial suscitando divergência jurisprudencial
sobre o tema “Superveniência de depreciação não é receita e a glosa de seus estornos implica
tributar em duplicidade o que não é receita”. Aduziu como paradigma os Acórdãos no 3301-
004.760 e no 3302-005.746.
O recurso teve seguimento e a Fazenda Pública apresentou contrarrazões.
O processo foi sorteado a esse relator nos termos regimentais

É o relatório.

Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator.
Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Contagem do prazo decadencial para lançamento de ofício.
O recurso é tempestivo.
Prequestionamento.
Fl. 11154
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-015.199 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720004/2018-01

A finalidade precípua do prequestionamento é a de que o colegiado ad quem se
manifeste sobre a matéria posta e apreciada pelo colegiado a quo.
Decorre, em parte, do princípio da eventualidade ou da defesa concentrada, que no
processo civil exige que as partes, autor e réu, proponham todos os meios de defesa e ataque de
uma só vez, ainda que contraditórios entre si, sob pena de não poderem fazê-lo mais tarde, em
virtude de preclusão. Não basta porém, que as questões sejam suscitadas pelas partes para que
esteja presente o requisito, tem que haver o debate e a decisão da matéria no tribunal a quo.
O prequestionamento, como pressuposto de admissibilidade do especial
administrativo, impõe não apenas a alegação da matéria em recurso voluntário, mas
principalmente debate e julgamento pela instância recorrida.
Assim, se o aresto guerreado nada mencionou sobre a matéria de defesa deduzida
em recurso, não houve prequestionamento do assunto.
Como observa Marinoni1, com extrema percuciência, a respeito do instituto,
quando o examina à luz dos recursos extraordinário e especial:
“Também se exige, para a interposição de ambos os recursos , a
existência de prequestionamento. A fim de que seja cabível, seja o
recurso especial, seja o extraordinário, é necessário que a questão legal
ou constitucional já esteja presente nos autos, tendo sido decidido pelo
tribunal (ou juízo, no caso do recurso extraordinário) a quo, ou ao
menos debatida pelas partes e submetida ao crivo judicial anteriormente
à interposição do recurso (Súmulas 282 do STF e 211 do STJ). Essa
exigência, estabelecida nos arts. 102, III, e 105, III, da CF, de que as
causas tenham sido ‘decididas’ na instância inferior, tendo essa decisão
gerado o exame de lei federal ou da Constituição Federal.
Admite-se, para efeito de prequestionamento, a utilização dos embargos
de declaração, ao fito de provocar a manifestação expressa do órgão
jurisdicional a quo a respeito da questão legal ou constitucional
controvertida. Assim, se o tribunal (ou juízo) não se manifesta
expressamente sobre a aplicação ou interpretação da lei federal ou da
regra constitucional, incumbe ao interessado na interposição do recurso
valer-se dos embargos de declaração, provocando o órgão jurisdicional
a apreciar especificamente o tema legal ou constitucional.”
Nesta esteira, uma vez não dirimidas, ou pelo menos julgadas, as questões ora
submetidas ao recurso especial, falta-lhe requisito essencial ao seu conhecimento, in casu,
prequestionamento.
Quando a decisão recorrida se omite sobre matéria que foi objeto de recurso, cabe
ao recorrente opor o competente embargos de declaração para sanar o defeito, pois ao silenciar a
respeito sofreu os efeitos da preclusão consumativa, não podendo renovar o inconformismo em
outra oportunidade.
Por derradeiro, sabemos que o objetivo do recurso especial é unificar o
entendimento do órgão sobre determinado assunto. Para isso ele deve ser provocado pela
existência de divergência jurisprudencial. Quando não há prequestionamento, a existência da
divergência fica prejudicada, uma vez que não haverá decisões conflitantes oriundas de
fundamentos jurídicos e legais semelhantes.

1 Manual do processo de conhecimento. Marinoni, Luiz Guilherme e Arenhart, Sérgio Cruz. 4a edição revista,
atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005. pp.556/557.
Fl. 11155
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-015.199 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720004/2018-01

Feitas essas considerações sobre o prequestionamento, regressa-se aos autos.
No voto condutor do acórdão recorrido, foi afastada a qualificação da multa de
ofício, reduzindo para o patamar de 75% e, por consequência, a aplicação da regra contida no art.
173, I do CTN para contagem do prazo decadencial. Com isso, foi declarada a decadência de a
Fazenda Nacional constituir crédito tributário referente aos fatos apurados em dezembro de
2012.
A Fazenda Nacional interpôs recurso especial onde argumentou que:
A respeito do prazo para o lançamento do tributo em comento, o entendimento
jurisprudencial que fundamenta o presente recurso diverge do adotado pela e. Câmara a
quo, pois se considera o pagamento antecipado em relação aos fatos geradores objeto do
lançamento, de forma individualizada, a considerar cada fato gerador. Assim, diante da
ausência de pagamento em relação aos fatos geradores objeto do lançamento, aplica-se
o art. 173, inc. I do CTN, não sendo o caso de incidir a norma do art. 150, §4° do CTN.
O Sujeito Passivo apresentou contrarrazões afirmando que:
(i) os acórdãos suscitados como paradigmas da divergência jurisprudencial
pretendida não se prestam a estabelecer as similitudes fática e jurídica exigidas para franquear
seu exame pela colenda CSRF, incidindo no óbice do parágrafo 1o do art. 67 do RICARF;
(ii) a matéria que supostamente caracterizaria a divergência alegada não foi objeto
do prequestionamento expresso exigido pelo parágrafo 5o do mesmo art. 67; e
(iii) porque a tese sustentada pelos paradigmas colacionados já foi sumulada em
sentido contrário ao esposado pelas decisões, pela Súmula CARF no 99, de modo que não podem
servir de paradigmas, conforme manda o inciso III, do parágrafo 12, também do art. 67 do
Regimento Interno do CARF.
Realmente, o sujeito passivo tem razão em alegar que a matéria não foi
prequestionada, senão vejamos:
A decisão recorrida foi lacônica quanto à aplicação do parágrafo 4o, do art. 150
do CTN. Apenas afastou a qualificação da multa e determinou a aplicação do cânone legal
mencionado. Não houve análise da existência de pagamento, seja parcial ou total, seja de um
período diverso do autuado ou do período autuado.
Segue trecho do voto que trata da questão:
Caso vencido na proposta acima, inexiste na espécie qualquer ato que possibilite a
qualificação da multa: percebe-se dos autos que a instituição financeira seguiu as regras
contábeis que lhe são impostas pelos órgãos reguladores, não havendo espaço para as
manobras fiscais suscitadas pela fiscalização, não cabendo aos órgãos de fiscalização,
ao arrepio da lei tributária, tentar impor carga tributária maior que aquela prevista em
lei, posicionamento que reflete a necessidade de aplicação do art. 150, §4o do CTN, caso
não se entenda pelo provimento do presente recurso no mérito, devendo ser conhecido,
porém negado provimento ao recurso de ofício.
Ocorre que a Fazenda Nacional não opôs embargos de declaração para buscar o
aclaramento do tema. Em outras palavras, não foram opostos embargos de declaração para sanar
omissão quanto à existência de recolhimento, seja parcial ou total, referente ao período
fiscalizado ou a outro período.
Portanto, essa questão não fez parte da decisão recorrida, ocorrendo a preclusão
consumativa.
Fl. 11156
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-015.199 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720004/2018-01

Sendo assim, não restou configurado nos autos o prequestionamento do capítulo
recursal “Contagem do prazo decadencial para lançamento de ofício”.
Por todo exposto, voto por não conhecer do recurso especial interposto pela
Fazenda Nacional.

Recurso Especial do Sujeito Passivo
Ajustes nas contas de superveniência/insuficiência de depreciação na base de
cálculo das contribuições PIS/Cofins.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo. A matéria foi prequestionada.
Divergência Jurisprudencial.
O recurso especial de divergência foi instituído para a uniformização de
divergências de interpretação. O recurso especial de divergência se destina à uniformização de
dissídios jurisprudenciais, uniformizando a jurisprudência do CARF e proporcionando segurança
jurídica aos administrados.
Nos termos do art. 67, caput, do Anexo II do Regimento Interno do CARF, este
instrumento é cabível contra decisão que interpretar norma tributária diferentemente do
entendimento adotado por outra turma ou Câmara do Conselho de Contribuintes ou do CARF ou
pela CSRF, o que só se configura quanto à subsunção de fatos semelhantes à mesma norma.
O dissídio jurisprudencial revela-se no conteúdo material, ou seja, ele só se
configura quando estão em confronto decisões que tratam de situações fáticas semelhantes
exarados à luz do mesmo arcabouço jurídico. Em outras palavras, o dissídio jurisprudencial
consiste na interpretação divergente da mesma norma aplicada a fatos iguais ou semelhantes, o
que implica a adoção de posicionamento distinto para a mesma matéria versada em hipóteses
análogas na configuração dos fatos que embasam a questão jurídica.
Por derradeiro, importante ressaltar que a análise da existência de divergência
jurisprudencial se restringe ao cotejo do teor dos acórdãos recorrido e paradigma.
Partindo dessa premissa, passa-se à análise de cada capítulo recursal e a
existência de dissídio jurisprudencial.
Acórdão Recorrido
A ratio decidendi do acórdão recorrido se baseou nas provas contidas nos autos
que demonstraram as manobras contábeis com estornos indevidos efetuados pela Itaucard, onde
era informado apenas as despesas, majoradas irregularmente, com o fito de apresentar saldo zero
na conta de Rendas de arrendamento mercantil - recursos internos - 7.1.2.10.00.1, e não oferecer
à tributação do PIS e da Cofins nenhuma receita decorrente dos resultados econômicos de suas
operações de arrendamento mercantil financeiro.
O debate não ficou restrito à possibilidade de registro da insuficiência ou
superveniência de depreciação. Neste ponto, a decisão recorrida concorda com o sujeito passivo.
A questão fundamental que norteou o lançamento tributário foi a utilização em duplicidade dos
ajustes, que a decisão recorrida entendeu também como indevida.
Nesse contexto, a metodologia da Autoridade Fiscal consistiu em glosar esses estornos
mensais referentes à depreciação e refazer a apuração da base de cálculo das
Fl. 11157
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-015.199 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720004/2018-01

contribuições, considerando todos os valores relativos às atividades de arrendamento
mercantil que devem integrá-la, baseados nos balancetes mensais apresentados pelo
Itaucard, conforme detalhado no TVF, à fl. 873:
4.6 – OUTRA MANEIRA DE SE ENTENDER A IRREGULARIDADE
Iremos descrever uma outra maneira para que fique claro como os estornos indevidos na
conta de superveniência de depreciação não devem/podem reduzir a base de cálculo do
PIS e da COFINS.
(...)
Devem compor a base de cálculo do PIS e da COFINS relativos aos contratos de
arrendamento mercantil, abaixo detalhadas, as contas 7.1.2.10.00.1 – Rendas de
arrendamento financeiro e as despesas da conta 8.1.3.00.00.4 – Despesas de
arrendamento, porém devem ser excluídos os estornos a débito na conta
7130.001.003.001 – Superveniência de depreciação, mantendo apenas os valores à
débito que se referem às insuficiências dos contratos ativos de cada período.
Porém também devem ser glosados os valores indevidamente lançados para a
conta 8139.001.002 – Insuficiência de depreciação, mantendo as outras contas de
despesas, pois os valores lançados nessa conta vieram de reclassificação da conta
7130.001.003.002 – “(-) Superveniência de depreciação (M)”, uma vez que com os
enormes estornos indevidos a débito deixaram a conta com saldo devedor, então foram
reclassificados para conta de despesas 8139.001.002, portanto com a glosa dos estornos
esses saldo devedores inexistem, assim também inexistem os saldos negativos a serem
reclassificados. Com tais reclassificações contábeis irregulares para a conta de
despesas 8139.001.002, o Itaucard aumentou indevidamente suas despesas de
arrendamento.
Em relação aos ajustes mensais de superveniência de depreciação ou de insuficiência de
depreciação, constituídos pela diferença entre o valor contábil e o valor atual dos
contratos em andamento, a Circular disciplina, em seu subitem 7, o que se segue:
7 - A escrituração contábil e as demonstrações financeiras ajustam-se com vistas a
refletir os resultados das baixas dos bens arrendados. Os ajustes efetuam-se
mensalmente, após o registro da correção monetária ou cambial, da seguinte forma:
a) calcula-se o valor presente das contraprestações dos contratos, utilizando-se a
taxa interna de retorno de cada contrato. Consideram-se, para este efeito, os
Arrendamentos a Receber, inclusive os cedidos, VALORES RESIDUAIS A
REALIZAR, inclusive os recebidos antecipadamente, e os registrados em CRÉDITOS
DE ARRENDAMENTO EM LIQUIDAÇÃO;
b) apura-se o valor contábil dos contratos pelo somatório de:
(...)
c) o valor resultante da diferença entre "a" e "b" acima, constitui o ajuste da
carteira, em cada mês.
8 – O valor do ajuste apurado conforme a letra "c" do item supra, considerando-se
os saldos do mês anterior, registra-se por complemento ou estorno, a saber:
a) se negativo - a débito de DESPESAS DE ARRENDAMENTO, em contrapartida a
INSUFICIÊNCIAS DE DEPRECIAÇÕES;
b) se positivo - a débito de SUPERVENIÊNCIAS DE DEPRECIAÇÕES, em
contrapartida a RENDAS DE ARRENDAMENTOS - RECURSOS INTERNOS ou
RENDAS DE ARRENDAMENTOS - RECURSOS EXTERNOS, conforme o caso;
Observa-se que o ajuste ‘c’ é a diferença entre o valor financeiro ‘a’ e valor contábil ‘b’.
Tal ajuste ou é debitado na conta de ‘despesas de arrendamento’ (contrapartida na
conta ‘insuficiências de depreciações’), ou é creditado na conta de ‘rendas de
arrendamento’ (contrapartida na conta ‘superveniências de depreciações’). Tais ajustes
são realizados mensalmente. De qualquer sorte, tais ajustes já estão considerados como
Fl. 11158
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-015.199 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720004/2018-01

receitas ou despesas, e não podem ser debitados ou acrescidos uma segunda vez, como
pretende o recorrente, desta vez de baseando na IN SRF no 247/2002, que será analisada
em seguir, assim como feito com esta Circular Bacen.
No Acórdão no 3301-004760, os fatos narrados não são congruentes com os
ocorridos na decisão recorrida.
Pelo que consta no voto condutor daquela decisão, a Autoridade Fiscal não
questionou os procedimentos para apuração das bases de cálculo do PIS e da COFINS realizados
durante o prazo contratual das operações de arrendamento mercantil, mas somente aqueles que
ocorreram no encerramento de cada operação de arrendamento e que influenciaram na apuração
das bases de cálculo da contribuição ao PIS e da Cofins. A discussão se restringiu na
contabilização dos ajustes de superveniência e insuficiência de depreciação, efetuados no final de
cada contrato. Não há na decisão paradigma qualquer menção acerca de manobras contábeis
utilizadas pelo sujeito passivo durante a vigência de contrato e a utilização em duplicidade dos
mencionados ajustes.
Pela conclusão do voto condutor, fica patente a diferença de questão posta na
decisão recorrida e no paradigma apresentado, verbis:
Minha conclusão, portanto, é no sentido de que os ajustes de superveniência ou de
insuficiência de depreciação não devem afetar as bases de cálculo do PIS e da COFINS.
E, uma vez adotada a estrutura determinada pela IN SRF n° 247/02, ao longo do
contrato, os ajustes positivos de superveniência de depreciação sofrem incidência das
contribuições, ao passo que os negativos de insuficiência de depreciação podem ser
abatidos das bases de cálculo.
Ao fim do contrato, restando saldo nas contas de imobilizado de superveniência ou de
insuficiência, devem ser estornados, respectivamente: a débito da conta de rendas de
arrendamentos financeiros, produzindo redução da base de cálculo do respectivo mês;
ou a crédito da conta perdas em arrendamentos financeiros, gerando aumento da base de
cálculo do respectivo mês.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO DE PIS E COFINS E CONTESTAÇÃO DA
RECORRENTE
Nos tópico anteriores, tratei da superveniência e da insuficiência de depreciação, para
que o tema fosse plenamente compreendido. Adiante, contudo, disponho tão somente da
superveniência de depreciação, pois sua baixa/estorno e consequente impacto nas bases
de PIS e COFINS é que foi objeto do lançamento de ofício.
Como o Acórdão no 3302-005746 utilizou como razão de decidir os fundamentos
do Acórdão no 3301-004760, repiso os mesmos argumentos para afirmar que não há similitude
fática com o acórdão recorrido capaz de abrir caminho para o recurso especial.
Como se vê, as decisões paragonadas laboram a partir de circunstâncias fáticas
distintas. Esse fato gera uma impossibilidade de cotejo do capítulo em discussão com o do
acórdão recorrido e, por consequência, a inviabilidade de caracterização do dissidio
jurisprudencial.
Ante todo o exposto, voto por não conhecer do recurso especial interposto pelo
contribuinte.
Conclusão.
Ex positis, não conheço dos recursos especiais da Fazenda Nacional e do Sujeito
Passivo.
É como voto
Fl. 11159
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-015.199 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720004/2018-01

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 11160
DF CARF MF
Original